Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO DE ACORDO COM A PREVISÃO ORIGINAL DO ART. 23 DA LEI 8.429/92. NÃO CONSTATAÇÃO. LEI No 14.230/2021. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 843989/PR. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES DE CONHECIMENTO EM CURSO. ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. CASO DOS AUTOS. ACUSAÇÃO DE ATO CULPOSO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DOLO. PRAXE ADMINISTRATIVA NEGLIGENTE NA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. SUPERFATURAMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Apesar de ter existido controvérsia sobre a necessidade de submeter sentença de improcedência em ações de improbidade administrativa à remessa oficial, trata-se de questão superada com o advento da Lei no 14.230/2021, que incluiu o art. 17-C, § 3o, à Lei de Improbidade Administrativa, dispondo expressamente que não é cabível reexame necessário nessas hipóteses (REsp no 1.553.124/SC).
2. O prazo prescricional da pretensão sancionatória e reparatória por ato de improbidade administrativa originalmente previsto na Lei 8.429/92, há época do ajuizamento da ação, era de cinco anos, contados do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o que foi observado na hipótese em apreço.
3. Até o advento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, a jurisprudência vinha admitindo a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, inclusive para mensuração da prescrição intercorrente, de acordo com o novo regime legal de prescrição instituído na Lei de Improbidade Administrativa. Essa orientação teve consonância no julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, mas prevaleceu, em síntese, o entendimento de que a retroação da norma punitiva mais benéfica é garantia fundamental exclusiva do Direito Penal, de modo que são irretroativas as novas disposições contidas na Lei no 14.230/2021.
3.1. Com relação às novas disposições legais concernentes à prescrição, a tese que prevaleceu no Pretório Excelso é no sentido de ser vedada a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, devendo ser observado o novo regime prescricional apenas a partir da vigência da Lei no 14.230/2021.
4. Sob a vigência da redação original da Lei 8.429/1992, prevalecia o entendimento de que as condutas do art. 10 e da Lei de Improbidade Administrativa eram consideradas puníveis se realizadas por ação ou omissão, dolosa ou culposamente.
4.1. Contudo, a matéria sofreu profunda alteração com o advento da Lei no 14.230/2021, pois o novo diploma legal passou a exigir demonstração de dolo específico para qualquer das modalidades de improbidade administrativa, o que deve ser observado nos processos em curso, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, em regime de repercussão geral, mediante aplicação do brocardo jurídico tempus regit actum.
5. Na hipótese, nos autos, nunca houve imputação de conduta dolosa em face dos acusados, pois a acusação deduzida na inicial pelo Ministério Público é específica em lhes imputar a prática de ilegalidade culposa por dispensa indevida de licitação, de acordo com a redação original do art. 10, caput e inciso VIII, da Lei 8.429/1992, em face da contratação direta de empresa produtora de eventos para realização de shows por artistas de expressão local e regional, fora da hipótese de inexigibilidade de concorrência contida no art. 25, III, da Lei no 8.666/93.
5.1. Apesar da ilegalidade constatada, não se verifica que os agentes públicos acusados tenham atuado com dolo de lesar o erário ou de obter benefício indevido, sendo bastante clara a prova dos autos quanto ao fato de que havia uma praxe administrativa no Distrito Federal de contratar empresas promotoras de eventos para realização de apresentações artísticas, de forma não apenas desburocratizada, mas também negligente, frente às exigências Lei no 8.666/93.
5.2. Quanto à empresa contratada e suas sócias, tratam-se de promotoras de eventos com atuação regular e lícita, que representavam, dentre outras, as bandas que se apresentaram no evento promovido pela Administração Regional do Paranoá. A empresa concorreu em procedimento simplificado e informal, por opção negligente da Administração Pública, e apresentou a melhor proposta, em valor condizente com o preço que praticava no mercado.
6. A nova redação instituída pela Lei no 14.230/2021 ao art. 10 da Lei no 8.429/1992 passou a exigir maior rigor na qualificação de improbidade administrativa de frustrar a licitude de licitação, com acusação de prejuízo ao erário, passando a impor a comprovação de perda patrimonial efetiva, decorrente de dolo especifico voltado para tal finalidade lesiva, o que não se constata na hipótese os autos.
6.1. Considerando que o contrato foi executado, que não houve qualquer apuração especifica sobre os custos com a produção do evento assumidos pela empresa contratada, e que o valor cobrado pela apresentação artísticas, em si, se encontrava em patamar razoável e justificado, de acordo com outras apresentações prévias dos mesmos artistas, não se verifica a constatação de indícios efetivos de superfaturamento.
7. A falta de caracterização de ato e improbidade administrativa, aliada à falta de demonstração de situação grave o suficiente para ocasionar o vilipêndio à dignidade da coletividade ou do decoro público, revela que não se mostram presentes os pressupostos para desencadear a condenação dos acusados por danos morais coletivos.
8. Remessa necessária prejudicada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença de improcedência mantida.